Tribunal: TJMT
Processo: 1024026-17.2023.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024026-17.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELYAN DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.901.321-46 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE - ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar. Além disso, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Não há falar em absolvição do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.

Segundo entendimento do STJ, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, é aplicável se o crime tiver sido praticado nas dependências ou imediações dos locais designados no indigitado preceptivo legal. É dizer, a pena pode ser exasperada em razão da mera proximidade do lugar do cometimento do delito com os locais descritos no referido dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Helyan dos Santos Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/2006, imputando-lhe pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Em suas razões recursais, a defesa postula,
preliminarmente
, seja reconhecida a
ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
, sob a alegação de que não havia fundada suspeita a justificar a invasão do domicílio, bem como sob o pretexto de que tampouco houve expressa autorização do residente do imóvel, de modo a tornar nula a referida diligência e, via de consequência, todo o processo. No
mérito
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas (ID. 208765207).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 208765216).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 209583657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR - Da sustentada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar efetuada na casa do apelante à míngua de mandado judicial, de autorização do residente e de fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar, com a declaração da nulidade do processo desde o seu início.

Em relação à ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, urge dizer que o Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5º, incs. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5º, incs. LIV e LIV, CF/88).

Como consabido, é admitida a relativização da inviolabilidade da intimidade e vida privada, contudo, para que exista legitimidade na busca pessoal, é de extrema importância a observância da fundada suspeita de que o indivíduo esteja de posse dos elementos elencados no art. 240 do CPP.

Portanto, como ressaltado, a busca pessoal é autorizada com o nascimento da fundada suspeita, e essa fundamentação deve ser material, real e justificável.

Físico, contextos sociais, cor, preferências sexuais, vestes, tatuagens ou cicatrizes, entre outros elementos que individualizam o homem, não podem, de maneira alguma, servir de fundamentação para suspeita, tendo em vista que, diferente dessa escolha "lombrosa" de suspeição natural, o ponto de análise da fundada suspeita incide na conduta humana que aponte a realização de ato criminoso, ou melhor, na suspeita da realização de algum ato ilícito.

A respeito da busca domiciliar, é sabido que é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

Neste contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que as busca pessoal e domiciliar foram realizadas em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável às espécies. Explico.

Percebe-se dos autos que os agentes de segurança pública receberam uma notícia anônima de pessoa que não quis se identificar por temer represálias em razão de residir nas proximidades informando que na rua 03, no bairro Jardim Lisboa, em uma casa de portão azul, situada em frente a uma escola, estava ocorrendo o tráfico ilícito de drogas e que o responsável pelo local seria o indivíduo conhecido pelo vulgo "Gordinho".

Um dos informantes narrou, ainda, que o suspeito era faccionado, portador de tornozeleira eletrônica, e se utilizava de uma motocicleta Honda Fan 125cc de cor preta placa MKM4931 para fazer a entrega das drogas a os usuários.

Em posse de tais informações,
a equipe policial passou a monitorar aquela residência, por patrulhamento tático, sendo constatada uma movimentação atípica no local,
tendo em vista que vários usuários foram abordados e indicaram que aquela residência era um ponto de distribuição de drogas do Comando Vermelho (CV MT), afirmando que o vulgo "Gordinho" era o novo gerente da "biqueira".

Na data dos fatos, durante patrulhamento na região central da cidade, os policiais avistaram a motocicleta com as exatas características indicadas pelos informantes, sendo conduzida pelo recorrente, juntamente com uma mulher na garupa.

Ao notar a presença policial, o apelante, esboçando extremo nervosismo, realizou uma arrancada brusca na tentativa de se evadir do local, porém não teve êxito na sua fuga e foi abordado pela equipe policial.

Procedida a busca pessoal, foram encontrados em sua posse (dentro do bolso do short) 2 porções de maconha.

Durante entrevista preliminar, mesmo cientificado do seu direito de permanecer em silêncio,
o apelante afirmou ser integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”,
possuindo o vulgo “Gordinho”, admitindo, ainda, que em sua residência haveria mais entorpecentes.

Diante dessas informações, os policiais deslocaram se até a residência de Helyan e sob a indicação do próprio denunciado encontraram 2 porções de cocaína escondidas dentro da base do ventilador e 1 porção da mesma substância em cima da mesa da cozinha.

É importante registrar que a narrativa dos fatos consignada nos autos foi ratificada em juízo pelas testemunhas policiais que oficiaram no flagrante, inclusive
relataram que já existia monitoramento prévio na residência do apelante por já suspeitarem de seu comportamento suspeito na cidad
e, mas que até aquele momento não haviam visualizado nenhuma situação de flagrância que justificasse a abordagem.

Assim, diante do quadro probatório acima explicitado, evidente que restou comprovada a existência de fundadas razões a justificar/autorizar o ingresso policial no imóvel, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou da ação penal, tampouco há que se pensar na aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
-.

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

“(...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais se dirigiram até o imóvel para averiguar informações acerca da existência de grande volume de drogas na residência. Na entrada se deparam com o corréu, que empreendeu fuga antes mesmo da abordagem, tendo os policiais se encaminhado até a casa e visualizado pela porta aberta a paciente manuseando entorpecentes, momento em que decidiram ingressaram no imóvel. Em buscas foram apreendidas 211 porções de maconha (219,4 kg), outros 1,4 kg da mesma substância fracionados em diversas porções, 650 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, 1 revólver calibre .38 e 30 munições do mesmo calibre. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência (...).”. (STJ - AgRg no HC n. 768.561/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Inobstante, mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a busca pessoal e domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores acima mencionados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca pessoal e domiciliar, isto porque o crime de tráfico de drogas equiparado é de natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. Nesse sentido:

“Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.” (N.U 1025927-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No
mérito
, a defesa pleiteia pela
absolvição
do apelante, ante ausência probatória.

Infere-se da denúncia que:

“(...) 30 de agosto de 2023, por volta das 15h30, em via pública, na avenida das Itaúbas, nº 567, no bairro Setor Comercial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado HELYAN DOS SANTOS OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e guardou 02 (duas) porções de maconha, que totalizaram massa líquida total de 11,9g (onze gramas e nove decigramas), e 03 (três) porções de cocaína, com massa líquida total de 122,6g (cento e vinte e dois gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.” (...)”.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

Os elementos de convicção que levaram o Juízo a quo a refutar essas mesmas teses recursais e a condenar o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, estão expressos na fundamentação da própria Sentença recorrida, que não deixa margem de dúvida quanto à legitimidade e suficiência do conjunto probatório dos autos para evidenciar a autoria e a materialidade do crime imputado, como se vê no breve trecho em destaque (Id. 208765198):

“(...) A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do Boletim de ocorrência às fls. 30/32, fotografias às fls. 33/37, termo de qualificação às fls. 50/52, folha de antecedentes às fls. 188/189, auto de apreensão fls. 233, laudo pericial de drogas às fls. 68/72, segundo o qual o material apreendido, depois de submetido à avaliação pericial, apresentou resultado positivo para cocaína e maconha (Cannabis sativa L), substâncias listadas como entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

Consoante laudo de constatação de droga nº 541.3.10.8985.2023.134391-A01, as 2 porções de maconha totalizaram massa líquida total de 11,9g, e as 3 porções de cocaína apresentaram massa líquida total de 122,6g.

(...)

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A testemunha Silvio Augusto Carvalho Carneiro, policial militar, relatou que no dia sob luzes, a equipe estava de serviço quando abordaram dois ocupantes em uma motocicleta com uma moça e um rapaz, foi feita busca e apreensão no rapaz, o qual admitiu a posse das drogas e indicou que em sua casa haveria mais entorpecentes, conduzindo os policiais ao local. Disse que já haviam denuncias a respeito da placa da moto que o réu dirigia, e que ao visualizar a guarnição, fez um “arranque” buscando evadir-se dos policiais, não tendo sucesso. Relatou que foi encontrado entorpecente com ele na motocicleta, e que deixou claro que a mulher que estava junto não fazia parte do crime, isentando-a de toda responsabilidade acerca das drogas. Disse que o réu foi colaborativo na abordagem, sempre ressaltando que a sua mulher não sabia de nada. Ao entrarem na residência, depois de abordado o réu, relatou que tinha um quintal aos fundos, com outra família morando lá, que teria ficado fazendo segurança lá fora, não adentrando pessoalmente a residência, uma vez que foram outros policiais que entraram no domicílio. Disse que não conhecia o “gordinho” pessoalmente, só de fama. Disse que foi o réu quem ativou a “biqueira” onde estava, que fazia parte do Comando Vermelho, uma “lojinha” onde comercializava drogas, com alto fluxo de usuários. Em entrevista com a família que morava ao fundo, disseram que era um “entra e sai danado”, que estavam pensando em ir embora por medo.

A testemunha Adriano Constantino, policial militar, afirmou que no dia do ocorrido, estavam fazendo patrulhamento, já tendo havido denúncias sobre a residência do acusado. Ao avistarem o réu em uma motocicleta perto da residência, este foi abordado junto da namorada que estava na garupa, encontrando algumas porções em sua posse, e depois mais um pouco em sua casa, tendo o próprio réu indicado aos policiais que a droga estaria dentro de um ventilador. Disse que o réu foi colaborativo, sempre ressaltando que a esposa “não tinha nada a ver com isso”. Relata que o réu confessou que era integrante do CV, que usava tornozeleira eletrônica à época. Disse que não conhecia o réu pessoalmente, apenas frente às informações que teriam recebido das denúncias. Disse que foram os próprios usuários que denunciaram o réu, e que não sabe dizer se chegaram num dia que estivesse com pouca quantidade. Disse que as características das denúncias bateram, a placa da motocicleta, o local da biqueira. Relatou que ele mesmo realizou a revista no réu e que ele foi colaborativo com a polícia, que ele mesmo indicou que tinha as porções consigo. Alega que informou o direito de permanecer em silêncio ao acusado.

A testemunha Carlos Henrique dos Santos, policial militar, relatou que no dia dos fatos já haviam recebido informações e efetuado a prisão de outro elemento no mesmo local, de nome Lucas, referente a um colaborador que passa informações à polícia. Relatou que o réu seria o possível “novo gerente” da biqueira, portador de tornozeleira eletrônica, com motocicleta de cor preta, passou a placa da moto, e que estaria utilizando do local para tráfico de entorpecentes. Com base nisso, direcionaram o patrulhamento tático para aquela região, a fim de localizar o autor do crime. Abordaram um usuário de drogas que indicou o réu, o “gordinho”, como o traficante novo do local. No dia do ocorrido, visualizaram a motocicleta indicada na denuncia, com o cidadão com as mesmas características relatadas, e uma mulher na garupa. Disse que o acusado estava de chinelo no momento da abordagem, e que ao visualizar a polícia, deu uma “arrancada” de nervosismo, não conseguindo fugir da guarnição, contudo. Durante o procedimento de busca pessoal, encontraram entorpecentes, corroborando com as informações que já haviam recebido. Questionado, o réu admitiu que era sua a droga, ressaltando que a esposa não tinha envolvimento com o tráfico, e que em sua residência haveria mais entorpecentes, indicando para os policiais o local onde estariam o resto das substâncias (dentro de um ventilador e na cozinha). Disse que nunca tinha abordado o réu antes, só conhecia pelo vulgo. Relata que dentro do ventilador havia pasta base de cocaína, e que acredita ter encontrado balança de precisão no momento, dinheiro trocado, dentre outros elementos característicos da traficância. Disse que a abordagem do réu ocorreu porque constataram, inicialmente, que o réu estava transitando em sentido contrário à via, razão pela qual começaram a segui-lo, quando averiguaram a placa da motocicleta condizente com a da denúncia, e por fim, o nervosismo do réu com a proximidade da polícia o fez dar uma “arrancada” brusca. Por conta de todas estas circunstancias, entenderam pertinente realizar a abordagem. Disse que o réu foi advertido dos seus direitos, que admitiu o tráfico à polícia, foi colaborativo, buscando proteger a esposa de eventual imputação em seu desfavor.

O acusado Helyan dos Santos Oliveira, vulgo “gordinho”, alegou que, no dia dos fatos, estava voltando do fórum e indo até sua casa, quando foi abordado pela polícia de forma inusitada. Disse que não estava com entorpecente nenhum na hora, que foi abordado com palavras agressivas, ameaçando a esposa, dizendo que sabiam de um monte de coisa, que iam “armar” para o réu e para sua mulher. Relatou que foi ameaçado pelos policiais a entregar 5 pessoas, e que se não entregasse, iriam ser levados. Disse que, na residência, realmente tinha droga, mas que não anda com droga na rua. Disse que o ventilador estava aberto e era fácil perceber as drogas lá. Que em nenhum momento disse aos policiais que tinha droga dentro da residência. Disse que foi algemado no canto da sala, e que em nenhum momento indicou aos policiais onde estaria. Relatou que é usuário de pasta base.

(...)

Todos estes elementos são suficientes para imputar a autoria ao réu. Portanto, caracterizado o tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime em foco, isto porque as elementares da figura típica saltaram do mundo empírico para a realidade posta nos autos.

Noutra verte, o depoimento dos policiais penitenciária foi uníssono, seguindo no mesmo sentido que tinham informações que o réu praticava tráfico de drogas no local.

Muito embora o réu tenha alegado que a droga apreendida não estava em sua posse quando no momento da abordagem, tendo em depósito na sua residência apenas para consumo pessoal, é certo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

(...)”

Como se pode perceber, as provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. Não há se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas foi praticado pelo apelante.

Portanto, a tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório, com a devida vênia, além de isolada, não encontra a menor ressonância nos autos, sendo, por isso, improcedente.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por fim, o apelante pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a sua abordagem e prisão em flagrante ocorreram em local diverso de sua residência, todavia, tal pleito não comporta provimento.

Ainda que, inicialmente a abordagem do apelante tenha sido justificada pelas ilegalidades cometidas por ele no trânsito,
Helyan dos Santos Oliveira
já vinha sendo investigado pela equipe tática, pois conforme cansativamente abordado nos autos, seria o principal suspeito de comercializa r entorpecentes em uma residência localizada na rua 03, nº 910, bairro Jardim Lisboa, situada em frente a uma instituição de ensino.

Ademais, é impossível ignorar o fato de que, após serem constatadas as porções de entorpecentes em sua posse, o recorrente, de forma voluntária informou a os policiais quanto à existência das demais substâncias escondidas em sua residência, local onde fora m encontradas 03 (três) porções grandes de pasta base de cocaína.

Não obstante, ressalta-se que, nesta mesma residência, em data não especificada, a Polícia Militar já havia efetuado a prisão de um outro indivíduo conhecido por Lucas que também traficava drogas nas proximidades da instituição de ensino.

Ademais, imperioso reconhecer a incidência da referida majorante, não importando a ordem em que foram realizadas as buscas pessoal e domiciliar, ou mesmo se na data dos fatos o apelante não estava comercializando entorpecentes nas imediações daquela instituição de ensino, já que a prática do ato criminoso não se resumiu ao dia dos fatos, mas vinha se perpetrando ao longo dos dias, até sua prisão em flagrante.

Acerca disso, cumpre mencionar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não abre margens para distorções, considerando sua afirmação de que para a incidência da referida causa de aumento é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos no mencionado dispositivo, bastando que esteja constado que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados na norma. Veja-se:

“(...) Com relação a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, é sabido que para sua incidência basta que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados na norma, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos. (...)” (STJ; AgRg AREsp 1.842.386; Proc. 2021/0053067 3; SP; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/10/2022; DJE 28/10/2022).

Logo, a causa de aumento deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024